Tribunal: TJMT
Processo: 1045694-05.2019.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045694-05.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[E. B. R. - CPF: 088.084.751-40 (APELANTE), DANIEL VICTOR FARIAS CASTRO - CPF: 039.442.051-97 (ADVOGADO), JOAQUIM LUIZ BERGER GOULART NETTO - CPF: 993.369.281-04 (ADVOGADO), M. B. R. - CPF: 075.980.671-39 (APELANTE), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (APELANTE), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (REPRESENTANTE), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (APELADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (REPRESENTANTE), E. B. R. - CPF: 088.084.751-40 (APELADO), DANIEL VICTOR FARIAS CASTRO - CPF: 039.442.051-97 (ADVOGADO), JOAQUIM LUIZ BERGER GOULART NETTO - CPF: 993.369.281-04 (ADVOGADO), M. B. R. - CPF: 075.980.671-39 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), RAFAELA DE SOUZA FARIAS BRANDAO ROCHA - CPF: 998.127.461-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RÉ - NÃO PROVIDO. AUTORES -PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1045694-05.2019.8.11.0041

APELANTE: E. B. R., M. B. R., VRG LINHAS AEREAS S.A.

APELADO: VRG LINHAS AEREAS S.A., E. B. R., M. B. R.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ATRASO SIGNIFICATIVO EM VOO –ASSISTÊNCIA DEFICIENTE AO CONSUMIDOR – TRANSTORNOS NO AEROPORTO DEMONSTRADOS – REPARAÇÃO DEVIDA –
INDENIZAÇÃO - VALOR ÍNFIMO – MAJORAÇÃO NECESSÁRIA
- RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO –
RECURSO DOS AUTORES PROVIDO
.

O atraso do voo e a assistência deficiente no aeroporto caracterizam ato ilícito gerador de dano moral.

O valor da reparação por dano moral deve ser fixado com razoabilidade e proporcionalidade, em consonância com o grau de culpa do ofensor, a extensão do abalo sofrido e a capacidade econômica das partes, e comporta majoração se apresentar-se ínfimo para as circunstâncias da lide.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Apelações Cíveis em Ação de Indenização julgada procedente para determinar que a requerida pague para cada um dos autores R$ 4.000,00 de danos morais, acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE a partir da data do arbitramento e juros de mora de 1% a.m. a contar do evento danoso, além das custas e honorários advocatícios de 20% sobre o valor da condenação.

A ré afirma que o atraso do voo ocorreu em virtude do alto índice de tráfego aéreo, situação que fugiria do seu controle. Acrescenta que não pode arcar com qualquer ônus reparatório quando o impedimento ou alteração no horário de embarque se dá por motivo de força maior ou ato de terceiros (autoridade aeroportuária, no caso), uma vez que se trata de causa excludente de responsabilidade.

Aduz que prestou a assistência necessária aos passageiros, e lhes ofereceu suporte para que prosseguissem viagem no menor tempo possível.

Argui que os autores não demonstraram de forma efetiva o suposto abalo moral, e por isso deve ser afastado.

Alternativamente, pugna pela redução da quantia estabelecida, com juros de mora a partir da data do julgamento e fixação da verba honorária com base na complexidade da lide.

Já os autores buscam a majoração do
quantum
indenizatório estabelecido.

Contrarrazões nos Ids n. 69973000 e 69973002.

Parecer do Ministério Público pelo não provimento de ambos os Recursos (Id n. 76693478).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Apelação Cível em Ação de Indenização julgada procedente.

Os autores buscam ressarcimento por suposto dano moral decorrente do atraso do voo que sairia de Natal/RN em 09-1-2019, às 16h05min, com conexão em Brasília e chegada em Cuiabá-MT às 21h55min.

Alegam que, no entanto, só embarcaram quase 8 horas depois, quando foram acomodados em outra aeronave, que aterrissou no destino final às 5h10min da manhã do dia seguinte.

Os documentos anexados nos Ids n. 69963540 a 69963544 comprovam essa narrativa. Por outro lado, as justificativas da ré são irrelevantes frente ao descaso, falta de informação, má prestação do serviço e angústia vivenciados no aeroporto pelos autores
.

Também não está satisfatoriamente demonstrado que foi dada a assistência conforme mandam os arts. 8º, 9º e 14, da Resolução nº 141, de 09 de março de 2010, da ANAC, ônus probatório da ré.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ATRASO DE VOO E PERDA DE CONEXÃO – FALTA DE PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES E, EM ESPECIAL, DE ASSISTÊNCIA À CONSUMIDORA, INCLUSIVE MENOR DE IDADE – DEMONSTRAÇÃO DOS DANOS MORAIS – ARBITRAMENTO, NA ORIGEM, DE VALOR RAZOÁVEL – MANUTENÇÃO – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA MANTIDA.

A ação de indenização tem por pressuposto a demonstração do ilícito e da obrigação de indenizar, que se verificados, levam à procedência do pleito indenizatório, com o arbitramento de valor dentro do critério da razoabilidade.

A falta de comprovação de informações sobre atraso de voo que gerou perda de conexão e, em especial, a falta de assistência a consumidora, inclusive, menor de idade, que foi obrigada a permanecer mais de 10 horas no aeroporto no aguardo da realocação de voo, geram ilícito apto a provocar a responsabilização e obrigação de indenizar por compensação moral.” (RAC n. 1027674-63.2019.8.11.0041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, 4ª Câmara de Direito Privado, julg. 26/08/2020, DJe 27/08/2020).

Assim, caracterizado o ato ilícito, há o dever de reparar os danos morais, e a importância destinada a essa finalidade deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa e a condição socioeconômica das partes, de modo a não causar o enriquecimento ilícito nem ser irrisório a ponto de tornar-se ineficaz.

Assim, por servir não só como forma de compensar os transtornos sofridos, mas também como medida punitiva e pedagógica, os R$ 4.000,00 estipulados na sentença devem ser alterados para R$ 10.000,00, sobretudo em razão do elevado tempo de espera e da falta assistência da companhia com os consumidores.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - TRANSPORTE AÉREO - ATRASO DE VOO POR MAIS DE 10 HORAS - FALTADE ATENÇÃO E ATENDIMENTO DOS PASSAGEIROS - FALHA NO SERVIÇO PRESTADO - RESPONSABILIDADE INAFASTÁVEL
- DANO MORAL DEVIDO - VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1 - A jurisprudência consolidada pelo STJ afirma que a prestação de serviço de transporte aéreo constitui relação indubitavelmente consumerista, o que importa na incidência do artigo 14 do CDC, culminando com a aplicação da responsabilidade civil objetiva.
2 - Na hipótese, foi sustentada a existência de excludente de responsabilidade em razão de força maior (mau tempo). Porém, o artigo jornalístico utilizado na intenção de comprovar o alegado acabou demonstrando que a condição meteorológica interferiu nas atividades aéreas por apenas uma hora, não se justificando, desse modo, a delongada espera dos passageiros pela finalização de sua viagem por mais de 10 (dez) horas e sem que lhes fossem fornecidos apoio e informações suficientes.
3 -
O Dano Moral foi reconhecido e fixado no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Quantum adequado, especialmente porque espelha a medida aplicada em diversos casos semelhantes por este Tribunal Estadual, ratificada pelo STJ. 4 - A indenização a título de Dano Moral passa a existir apenas no momento de seu arbitramento, por essa razão, não há como determinar que sobre ela incidam juros moratórios desde a citação. Desse modo, deve ser retificada a decisão monocrática no tocante ao marco inicial dos juros moratórios incidentes sobre a indenização, os quais terão início a contar do seu arbitramento.
5 - Levando em consideração que o decisum foi proferido na vigência do novo Código Processual Civil, deve ser aplicado o enunciado administrativo número 7 do STJ, de modo a majorar para 20% (vinte por cento) os honorários devidos aos advogados do Apelado, em virtude do trabalho adicional por eles realizado após a prolação da sentença (Art. 85, § 11, do CPC).
(TJMT. Ap 34044/2017. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO. Julgado em 21/06/2017. Publicado no DJE em 26/06/2017)

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso da ré e
dou provimento
ao recurso dos autores para
majorar o
quantum
estabelecido como indenização para R$ 10.000,00
.

Por fim, como a verba honorária foi arbitrada na primeira instância no percentual máximo (20%), o advogado dos autores não faz jus aos honorários recursais (art. 85, §11, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2021